Tribunal: TJDFT
Processo: 0743071-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. aUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. decisão recorrida favorável à tese do agravante. INOVAÇÃO RECURSAL. princípios do devido processo legal e da ampla defesa. ILEGITIMIDADE PASSIVA. chamamento ao processo. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA com a União e o Banco Central do Brasil. termo inicial dos juros de mora e índice. índice de atualização monetária. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. - Nas razões recursais, o recorrente pugnou pela não incidência do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Ocorre que, quanto à questão, a decisão recorrida foi favorável à tese do agravante, sendo flagrante a falta de interesse recursal.
2. -Destaca-se que, nesta instância recursal, só serão apreciadas e julgadas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pelo juízo de origem (artigo 1013, §1o, do CPC/2015). Assim, em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível o conhecimento de fatos ou fundamentos novos deduzidos tão somente nesta instância recursal.
3. -A legitimidade para o processo é aferida a partir da pertinência subjetiva para a lide. O título executivo judicial condenou o BANCO DO BRASIL solidariamente com a União e Banco Central do Brasil – BACEN. Dessa forma, uma vez que o crédito foi constituído também em desfavor do agravante, não há dúvidas quanto à legitimidade passiva deste.
4. - O chamamento ao processo é instituto próprio do processo de conhecimento, cujo escopo é constituir título executivo para que o devedor solidário que saldar a dívida possa exigir dos demais devedores a parte que lhes cabe. Uma vez que o agravante já foi condenado solidariamente com a União e o Banco Central do Brasil, não há interesse jurídico em constituir novo título executivo.
5. -Quanto ao termo inicial da incidência de juros de mora, a jurisprudência já pacificou a questão no sentido de que são devidos a partir da citação na fase de conhecimento da ação civil pública e não do procedimento individual de liquidação ou cumprimento de sentença.
6. -Na fase de cumprimento de sentença não é dado às partes rediscutirem o mérito da causa que deu origem ao título executivo. Em exame ao acórdão exequendo e que julgou procedente o pedido na ação civil pública, já foram definidos os índices para cálculo dos juros de mora e nos seguintes termos.
7. -Da mesma forma, o julgado exequendo já definiu que correção monetária deve ser calculada “pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais”. Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da questão, assentou que a correção monetária deve ser calculada segundo os preceitos da Lei 11.960/09, a partir de sua vigência e, em período anterior, devem seguir os parâmetros da legislação então vigente.
8. -Por se tratar de dívida solidária, não há razão para aplicação de índices diversos e sob a justificativa de que o autor optou por formular a pretensão de repetição do pagamento apenas contra do BANCO DO BRASIL. A dívida é a mesma, razão porque devem ser mantidos os mesmos critérios de correção monetária aplicáveis à União, ainda que o credor tenha optado por requerer o cumprimento de sentença tão somente em face do BANCO DO BRASIL. Nesse caso, o índice de correção monetária é o IPCA-E (Repetitivos: STJ/REsp ́s: 1495144/RS, 1492121/PR e 1.495146/MG). A partir de 09/12/2021, deve-se aplicar a SELIC nos termos da EC no. 113/2021.

9. -RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.